Tribunal: TJES
Processo: 0022095-80.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022095-80.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: RERISON BARROS RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE IDENTIFICADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
art. 421 do Código Civil, “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
”, não se tratando de liberdade irrestrita.

2. Não se discute a possibilidade de rescisão do contrato de parceria firmado entre o motorista e a plataforma “Uber”, mas sua realização unilateral, sem a indicação do suposto fato violador dos Termos e Condições estabelecidos e sem a prévia oportunização de contraditório e ampla defesa, traduz ato ilegal passível de reparação material e moral.

3. No caso dos autos, os lucros cessantes são devidos durante o período de desligamento e os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) são adequados às peculiaridades da contenda.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0022095-80.2020.8.08.0048

Apelante:

UBER do Brasil Tecnologia Ltda.

Apelado:

Rerison Barros Rodrigues

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra a sentença de id. 13915636, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Rerison Barros Rodrigues, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na condição de lucros cessantes, correspondentes ao período durante o qual o autor permaneceu desligado da plataforma de motoristas, calculado sobre a média de igual período anterior ao desligamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de três mil reais, além de custas e honorários advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 34650081, o apelante sustenta em síntese que (a) a desativação do apelado decorreu do exercício regular do direito à rescisão contratual; (b) não houve prática de ato ilícito, sendo incabível indenização por danos morais e materiais; (c) eventual indenização por lucros cessantes deveria ser restrita ao período de sete dias previsto nos termos contratuais; (d) não restou comprovado o prejuízo material alegado, havendo risco de enriquecimento sem causa; e (e) seria necessária a produção de prova para apurar eventual prestação de serviços em plataformas concorrentes.

Contrarrazões apresentadas no id. (não informado).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 01 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da desativação do cadastro do apelado na plataforma Uber, sem a prévia notificação exigida contratualmente.

Nos termos do art. 421 do Código Civil, “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”, não se tratando de liberdade irrestrita como alega a apelante.

Não se discute aqui a possibilidade de rescisão do contrato de parceria firmado entre o motorista e a plataforma “Uber”, mas sua realização sem a indicação do suposto fato violador dos Termos e Condições estabelecidos e sem a prévia oportunização de contraditório e ampla defesa.

Tal circunstância inclusive restou incontroversa nos autos, na medida em que a demandada inclusive confirma que o desligamento do autor ocorreu de forma unilateral e sem maiores esclarecimentos, justificando sua atitude em previsões contratuais.

No caso vertente, ressalte-se, o apelado logrou comprovar que, à época do desligamento, já havia realizado 10.262 viagens e nunca sofreu reclamação, recebendo ótima avaliação dos clientes (nota no app: 4,97), possuindo mais de 500 elogios dos clientes, sendo motorista Platina, sendo injustificado o seu desligamento.

Consoante bem delineado na sentença, o desligamento do apelado ocorreu sem prévia demonstração de descumprimento contratual capaz de ensejar a rescisão imediata, em afronta ao disposto nos próprios termos de uso da plataforma, que preveem aviso prévio mínimo de sete dias em caso de resilição imotivada.

Em casos como o dos autos os tribunais têm firmado o entendimento de que, apesar de ser possível a exclusão do motorista com base da previsão contratual, faz-se necessário permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável mediante notificação prévia, por força da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, do consensualismo e da função social do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE IDENTIFICADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 421 do Código Civil, “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”, não se tratando de liberdade irrestrita. 2. Não se discute a possibilidade de rescisão do contrato de parceria firmado entre o motorista e a plataforma “Uber”, mas sua realização unilateral, sem a indicação do suposto fato violador dos Termos e Condições estabelecidos e sem a prévia oportunização de contraditório e ampla defesa, traduz ato ilegal passível de reparação material e moral. 3. No caso dos autos, os lucros cessantes são devidos durante o período de desligamento e os danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) se demonstram adequados às peculiaridades da contenda. 4. À verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Os lucros cessantes serão corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Desprovida a apelação de UBER do Brasil Tecnologia Ltda. (TJES - Apelação Cível, 5021362-67.2021.8.08.0024, Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - Primeira Câmara Cível, 17/May/2024)

No tocante aos lucros cessantes, correta a sentença ao reconhecer o prejuízo pela frustração da legítima expectativa de obtenção de renda pelo apelado no período em que permaneceu desativado, com fundamento no art. 402 do CC. A indenização não decorre de hipótese hipotética, mas de dano efetivo, cuja apuração deverá se dar na fase de liquidação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 217244 MT 2012/0169579-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016).

Não prospera, outrossim, a alegação de que o apelado poderia ter auferido renda em outras plataformas. A mera possibilidade de vinculação a outros aplicativos não elide o direito à reparação pela desativação irregular, notadamente quando a ré não comprovou que o apelado tenha efetivamente prestado serviços em tais plataformas.

No que tange ao dano moral, a exclusão abrupta do cadastro de motorista parceiro, sem justa causa e sem observância das formalidades previstas, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge o direito fundamental ao trabalho, sendo cabível, pois, a sua reparação mediante indenização fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se adequa às peculiaridades da demanda, conforme também já decidiu esta Corte Estadual de Justiça.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. BLOQUEIO OU DESCREDENCIAMENTO INJUSTIFICADO E SEM PRÉVIO AVISO DO MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL 99 TÁXI. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão ou bloqueio unilateral de motorista parceiro das plataformas administradas pela empresa de tecnologia (in casu, a 99 Táxi), sem qualquer motivo que a justifique, ou prévia notificação, enseja violação ao preceito da boa-fé e lealdade contratual.

2. Conduta da ré que se mostrou abusiva, configurando danos morais em favor do autor no valor de R$ 5.000,000, reputado como razoável, tendo em vista que o autor foi impedido de exercer sua atividade profissional, tendo o seu sustento prejudicado, aliada à conduta não transparente da apelante.

3. Recurso desprovido.” (TJES - Apelação Cível, 5014640-17.2021.8.08.0024, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Quarta Câmara Cível, 21/Sep/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Deixo de arbitrar honorários recursais, porquanto a verba honorária fora fixada na sentença em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.